Tribunal: STF
Processo: MS 37703
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



           Vistos.



           Cuida-se de embargos de declaração opostos por D.S.M., representado por R.J.M.M.R.S.M, contra acórdão do Plenário desta Corte, no MS 37.703-AgR-EDv-AgR-ED, nos o qual foi assim ementado:  



           “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissões, erros ou contradições a serem sanadas. Acórdão embargado devidamente fundamentado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



           1. O acórdão embargado está devidamente fundamentado na ausência de impugnação específica à manifesta inadequação dos embargos de divergência em sede de mandado de segurança, porquanto fora das hipóteses disciplinadas no Regimento Interno da Suprema Corte.



           2. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



           3. Embargos de declaração rejeitados”.  



           Sustenta o embargante que o aludido acórdão teria incorrido em contradição, “ao se mencionar que o [art. 1.043, § 1º, do CPC] só permite o confronto de teses jurídicas nas ações de competência originária” (fl. 3, eDoc. 35).



           Reitera, ademais, todas as alegações deduzidas em recursos anteriormente interpostos nestes autos e já apreciados por esta Corte.   



           É o relatório. Decido.



           Verifico, de plano, que os presentes aclaratórios não merecem prosseguir, pelo seu caráter meramente protelatório. Ressalte-se que se trata do quinto recurso (ED-ED-AgR-EDv-AgR) interposto em face da decisão de negativa de seguimento no MS. 



           A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que  



           “são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015” (ARE nº 1.061.248 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Min. Ricardo Lewandowki, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2020).  



           Da análise das questões postas nos autos, e sem me estender, ressoa o inconformismo do embargante com a negativa de seguimento do mandamus, razão pela qual vem, insistentemente, questionando todas as decisões já proferidas e em sentido contrário às suas pretensões. Na oportunidade, é pertinente anotar que “[a] contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada” (ADI nº 4.455-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22), tornando-a ilógica ou incoerente, o que se distancia por completo do mero inconformismo com o resultado do julgamento que é desfavorável à parte embargante ou com as razões adotadas pelo julgador.



           No mesmo sentido vai a lição de Daniel Amorim de Assumpção Neves, para quem a contradição referida no art. 1.022 do CPC se verifica  



           “sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado” (Manual de Direito Processual Civil, volume único, 9. ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p. 1.700).  



           Definitivamente, não é o que se tem na espécie.



           Na realidade, o que se verifica é que o embargante, a pretexto de sanar contradição no acórdão embargado, pretende a reforma do julgado para que seja examinado o agravo regimental, que não fora conhecido pela Corte, na tentativa de que se dê seguimento ao mandamus, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



           Demais disso, é de todo oportuno ressaltar o entendimento da Corte no sentido de que  



           “o manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo” (MS nº 37.998 AgR-ED-ED, Relatora a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/6/2022).  



           Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com consequente baixa dos autos ao arquivo.



           Publique-se. 



           Brasília, 29 de setembro de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente